Tribunal: TJDFT
Processo: 0717316-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717316-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS CORREIA SILVA DE LIMA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Vistos e etc. Na manifestação juntada ao ID 20895616, o apelante alega não ter agido de má-fé ao interpor o recurso, no qual pretende a majoração dos danos morais. O presente processo está incluído para julgamento na 43a sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 25/11/2020. As alegações trazidas pelo apelante serão objeto de apreciação no julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Aguarde-se o julgamento do recurso. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator